Tribunal: TJES
Processo: 0035975-51.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035975-51.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN SA e outros
APELADO: NAIARA DE LIMA GUIMARAES e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECONVENÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTERIOR À APREENSÃO DO VEÍCULO. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS SEM RESSALVA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA MEDIDA CONSTRITIVA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da perda superveniente do interesse de agir e rejeitou os pedidos formulados em reconvenção. A recorrente sustentou a quitação integral do débito antes do ajuizamento da demanda, a indevida continuidade da ação de busca e apreensão pela instituição financeira, a ocorrência de danos morais e materiais decorrentes da apreensão do veículo e o cabimento da repetição de indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a manutenção da ação de busca e apreensão após a quitação do débito caracteriza ato ilícito indenizável; (ii) estabelecer se a apreensão do veículo enseja reparação por danos morais e materiais; (iii) determinar se há cabimento da repetição de indébito em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor; (iv) verificar a ocorrência de litigância de má-fé pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A instituição financeira levantou os valores depositados judicialmente na demanda revisional anteriormente ajuizada sem qualquer ressalva, circunstância que descaracteriza a mora relativamente às parcelas que fundamentaram a ação de busca e apreensão.

4)
Os autos demonstram o adimplemento integral das prestações subsequentes e a quitação do financiamento antes da efetivação da apreensão do veículo, evidenciando a ausência de fundamento legítimo para a manutenção da medida constritiva.

5)
A continuidade da ação de busca e apreensão e a constrição do veículo já quitado configuram violação aos deveres anexos de boa-fé objetiva, cooperação e lealdade processual, caracterizando falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil da instituição financeira.

6)
A apreensão indevida do veículo extrapola mero aborrecimento cotidiano, diante da privação de bem essencial à locomoção da consumidora e assistência ao filho recém-nascido, em contexto de vulnerabilidade comprovado nos autos, circunstância que caracteriza dano moral indenizável.

7)
O valor de R$ 7.000,00 exsurge adequado e proporcional às peculiaridades da causa, observadas as funções compensatória, pedagógica e preventiva da indenização, com correção monetária a partir do arbitramento e juros moratórios desde o evento danoso, nos termos da Súmula 362 do STJ.

8)
As despesas comprovadas com transporte por aplicativo decorrem diretamente da indevida apreensão do veículo e devem ser ressarcidas integralmente, com correção monetária desde cada desembolso e juros moratórios a partir da citação.

9)
A restituição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor exige demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência no AResp nº 600.663/RS e, como a cobrança controvertida ocorreu em período anterior à modulação temporal fixada pelo STJ, bem como inexistindo comprovação de má-fé da instituição financeira, descabe a repetição em dobro.

10)
A negligência da instituição financeira não autoriza, por si só, a condenação por litigância de má-fé, ausentes as hipóteses do art. 80 do CPC relativas ao dolo processual, alteração consciente da verdade dos fatos ou utilização abusiva do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção de ação de busca e apreensão após a quitação do débito e a perda da mora caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil da instituição financeira.

2. A apreensão indevida de veículo quitado configura dano moral indenizável quando demonstrado prejuízo concreto decorrente da privação do uso do bem.

3.A repetição de indébito em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor exige demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, observada a modulação temporal fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp nº 600.663/RS.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor; art. 80 do Código de Processo Civil; § 3º do art. 927 do Código de Processo Civil; § 6º e § 7º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 600.663/RS, rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJ-DF, APC nº 0700910-58.2021.8.07.0008, rel. Des. Esdras Neves, j. 08.06.2022; TJ-MG, AC nº 10000210461976001, rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 05.08.2021; TJ-ES, Apelação Cível nº 0004310-87.2018.8.08.0012, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; TJ-BA, APL nº 0014227-17.2012.8.05.0080, rel. Desa. Ligia Maria Ramos Cunha Lima; TJ-PE, AC nº 0065682-30.2021.8.17.2001, rel. Des. Fabio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, j. 28.04.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Segunda Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, cuida-se de apelação na ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, na qual a apelante, em sede de reconvenção, pleiteou indenizações por danos morais, materiais e repetição de indébito, alegando indevida apreensão do que o veículo após a quitação integral do débito.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido reconvencional, sob o fundamento de que a mora estava constituída ao tempo do ajuizamento e que o pagamento integral ocorreu apenas no trâmite processual, configurando a conduta do banco como exercício regular de direito.

Cinge-se a controvérsia, pois, a definir a existência de ato ilícito indenizável por parte da instituição financeira e o acerto do pleito de repetição de indébito e danos materiais.

Conforme se extrai dos autos, a apelada comprovou que as parcelas que fundamentaram a mora foram objeto de depósito judicial em demanda anteriormente ajuizada, tendo o banco credor, inclusive, levantado os valores sem qualquer ressalva.

Além disso, há comprovação do adimplemento integral das prestações subsequentes, culminando na quitação do financiamento antes mesmo da efetivação da medida constritiva.

Nada obstante, a instituição financeira prosseguiu à ação de busca e apreensão, permitindo a constrição do veículo da consumidora, já quitado, circunstância que revela manifesta violação aos deveres anexos de boa-fé objetiva, cooperação e lealdade processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a manutenção de medidas constritivas após a perda da mora ou a quitação da obrigação caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, sobretudo quando demonstrado prejuízo concreto ao consumidor.

Na hipótese, os elementos angariados evidenciam que a apreensão do veículo extrapolou o mero dissabor cotidiano, haja vista a privação do uso de bem essencial à locomoção e assistência ao filho recém-nascido, suportando situação de manifesta angústia e vulnerabilidade, agravada pelo contexto de saúde documentado.

Configura-se, assim, dano moral indenizável, sendo necessária a fixação de
quantum
apto a compensar o abalo experimentado e, simultaneamente, cumprir função pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. STJ . APREENSÃO INDEVIDA DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA ADIMPLÊNCIA ANTERIOR À BUSCA E APREENSÃO. DANO MORAL CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, que inclui as parcelas vencidas e as vincendas. Por outro lado, se a instituição bancária celebra acordo tácito com o devedor, aceitando o recebimento apenas das prestações em atraso, não há que falar em vencimento antecipado das prestações, presumindo-se a continuidade do contrato celebrado entre as partes.
A busca e apreensão do veículo sem que existisse nenhuma prestação em atraso, decorrente da desídia da instituição financeira em informar ao magistrado de origem sobre a quitação do débito, configura ato ilícito gerador de danos morais que devem ser indenizados
. O quantum indenizatório deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de considerar as condições econômicas das partes, os aspectos punitivo e compensatório da condenação, a gravidade e a repercussão do dano moral. (TJ-DF 07009105820218070008 1428110, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 08/06/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DÉBITO QUITADO . AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. CONDUTA NEGLIGENTE DO BANCO. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO . CRITÉRIOS. DEVOLUÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. VEÍCULO ALIENADO . RESTITUIÇAO DO VALOR DO VEÍCULO. CABIMENTO. - A instituição bancária responde objetivamente pelos fatos e vícios resultantes de sua atividade, razão pela qual, tendo causado prejuízo em razão de sua ineficiência, é de sua responsabilidade o dano que sobrevier, independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor - A conduta negligente da instituição financeira que ajuíza ação de busca e apreensão e permite a apreensão do veículo após a quitação da dívida, gera dano indenizável -
É inegável a violação à honra, à reputação e ao patrimônio moral do apelante, quando há busca e apreensão do veículo após a quitação de acordo para pagamento da dívida
- Os danos morais devem ser fixados dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação do ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e nem estimulação de repetição do ato do ofensor, tendo em seu vista o seu caráter pedagógico - Sendo impossível a devolução do veículo objeto da ação de busca e apreensão, em razão da venda realizada após a execução da medida liminar, a instituição financeira deve restituir ao consumidor o valor do bem. (TJ-MG - AC: 10000210461976001 MG, Relator.: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2021)

À luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como considerando as peculiaridades do caso concreto e os parâmetros adotados pela jurisprudência em hipóteses análogas, revela-se adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00,
in verbis
:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
BUSCA E APREENSÃO IRREGULAR. ALIENAÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO.
COISA JULGADA. ABALO PSICOLÓGICO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em que pese a tentativa recursal de revolver os fatos que ensejaram a condenação, a ilicitude da conduta do banco se encontra albergada pela coisa julgada, haja vista a discussão a respeito na ação de busca e apreensão, na qual fora condenado por litigância temerária, prevista no § 6º do art . 3º do Decreto-Lei nº 911/69. 2) Considerando que, nos expressos termos do § 7º do aludido dispositivo, a aplicação da multa do § 6º não afasta a responsabilidade civil da instituição financeira, afigura-se totalmente despropositada a alegação de que o recorrido já obteve indenização pelos transtornos causados com a apreensão e alienação irregulares do veículo financiado, sem prévia constituição em mora. 3) Quanto à caracterização dos danos morais, não restam dúvidas acerca do abalo psicológico sofrido em função da perda abrupta do veículo, que também era utilizado na venda de lanches em trailer ambulante, mesmo estando com as prestações do financiamento quitadas. 4)
Lançando mão do método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano, não se vislumbra abusividade no valor fixado (R$ 5.000,00), consentâneo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao patamar adotado por este Tribunal em casos assemelhados
. 5) Recurso desprovido. 6) Tese vencida: O valor da multa imposta na ação de busca e apreensão, em vista das peculiaridades da presente hipótese, se revela suficiente a reparar todos os eventuais prejuízos experimentados pelo consumidor. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0004310-87.2018.8.08.0012, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO APELANTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS). FIXAÇÃO SEGUNDO CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO DO OFENSOR E OFENDIDO, BEM COMO A FUNÇÃO COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E EDUCATIVA DO DANO MORAL. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Da análise do caderno processual, verifico que os documentos acostados às fls. 70/104, reforçam a versão narrada pela Autora de que as parcelas que motivaram a Ação de Busca e Apreensão restaram quitadas antes da data ajuizamento da citada demanda, de modo que os transtornos e as consequências oriundas da apreensão irregular do veículo da Requerente caracteriza abuso de direito de ação e enseja o dever de indenizar . 2.
Sentença de primeiro grau que arbitrou o valor da indenização em R$ 12.000,00 (doze mil reais), que entendo ser proporcional e razoável, considerando as circunstâncias dos autos, a condição financeira do ofensor e ofendido, a tríplice função do dano moral (compensatória, punitiva e educativa) e os precedentes dos Tribunais Pátrios em casos semelhantes
. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. (TJ-BA - APL: 00142271720128050080, Relator.: LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2020)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO Gabinete do Des. Neves Baptista 5ª CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO Nº:0065682-30.2021.8.17.2001 APELANTES: Banco RCI Brasil S.A Luiz Antônio de Oliveira Araújo APELADOS: Os mesmos JUÍZO DE ORIGEM: Seção A da 34ª Vara Cível da Capital JUIZ (A) SENTENCIANTE: Virgínia Gondim Dantas RELATOR: Des. NEVES BAPTISTA EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL . APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA. APREENSÃO DE VEÍCULO POR PARCELA JÁ QUITADA. FALHA DO BANCO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Caso em que instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão com fundamento no inadimplemento de parcela devidamente quitada pelo consumidor, obteve liminar e apreendeu o veículo, que permaneceu indisponível por 36 dias. 2.
A busca e apreensão indevida de veículo, com privação de seu uso por mais de um mês, além da exposição do consumidor perante terceiros por dívida inexistente, são circunstâncias que evidenciam a ocorrência de abalo moral indenizável.
3.
O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a gravidade da conduta do banco, o tempo de privação do uso do bem e o constrangimento causado pela apreensão em local público
. 4. Não se configura hipótese de repetição de indébito prevista no art. 940 do Código Civil, pois a instituição financeira não ajuizou ação de cobrança, mas sim ação de busca e apreensão, não tendo sido demonstrado que agiu com má-fé. 5. Recursos improvidos. TESE DE JULGAMENTO: "1. A busca e apreensão indevida de veículo financiado, em razão de erro da instituição financeira, configura dano moral indenizável. 2. O valor da indenização deve ser fixado observando-se a tríplice função da condenação: compensar a vítima, punir o ofensor e desestimular a repetição da conduta ilícita." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CC, art. 940; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11 . Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC: 50215883720218130702; TJ-GO - AC: 55933167120228090051; TJ-PE - AC: 0000132-08.2016.8.17 .3410; TJ-SP - AC: 10113714220238260032. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0065682-30.2021.8 .17.2001, acordam os Desembargadores da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos, nos termos do voto do relator. Recife/PE, data da assinatura eletrônica. Des . NEVES BAPTISTA Relator (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00656823020218172001, Relator.: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 28/04/2025, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC))

O
quantum
indenizatório deverá ser acrescido de correção monetária a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros moratórios desde o evento danoso.

Ultrapassado esse ponto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência no AResp nº 600.663/RS, consolidou o entendimento de que a restituição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor exige demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, não sendo suficiente a mera cobrança indevida.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável." (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado). [...]. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 25. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 26. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos. (EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Como a cobrança impugnada alcança período anterior à modificação do posicionamento do STJ, a ausência de prova da má-fé da instituição bancária afasta a pretensão da restituição em dobro.

De igual modo, merece acolhimento o pedido de ressarcimento dos
danos materiais
relativos às despesas suportadas pela apelante com transporte por aplicativo, haja vista que tais gastos decorreram diretamente da indevida apreensão do veículo, encontrando-se devidamente comprovados nos autos mediante documentação idônea.

Referidos valores deverão ser ressarcidos de forma integral, acrescidos de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação.

Por outro lado, não prospera o pleito de condenação por litigância de má-fé, porquanto não demonstrado o inequívoco dolo processual, alteração consciente da verdade dos fatos ou utilização abusiva do processo, nos termos do art. 80 do CPC, circunstâncias não suficientemente evidenciadas na hipótese.

Embora a conduta da instituição financeira tenha sido negligente e apta a ensejar responsabilidade civil, tal circunstância, por si só, não autoriza a aplicação das penalidades processuais próprias da litigância de má-fé, medida que reclama interpretação restritiva.

Do
exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial provimento
.

Via de consequência, condeno a recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)